Tribunal: TJMT
Processo: 1001702-96.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001702-96.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-invalidez]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JONAS ANTONIO BAIOCCO - CPF: 209.386.831-87 (APELADO), SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 295.878.321-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), WELTON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.984.121-29 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE CORREÇÃO E COBRANÇA DE AUXILIO-INVALIDEZ. POLICIAL MILITAR APOSENTADO POR DOENÇA INCAPACITANTE. PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO – REJEITADA. MÉRITO.
AUXÍLIO INVALIDEZ NO VALOR DE 25% SOBRE A BASE DE CÁLCULO –
– VANTAGEM INCORPORADA – REAJUSTES DOS SUBSÍDIOS POR LEI COMPLEMENTAR – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR TOTAL DA REMUNERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL - APELO DESPROVIDO

1 – Preliminar – Ilegitimidade Passiva do Estado:
Não obstante o Mato Grosso Previdência - MTPREV ser considerado uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, sobre a criação da Mato Grosso Previdência - MTPREV.

2 -
O reajuste futuro do benefício incorporado aos proventos do servidor público inativo deve obedecer aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo, o que no caso não ocorreu, uma vez que só atualizado o valor referente aos proventos, sem alcançar a verba de auxílio-invalidez.

3 -
Cabe majoração da verba honorária fixada em 1o grau, porque houve trabalho adicional do patrono da parte adversa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No.
1001702-96.2016.8.11.0041

APELANTE:

ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO
:
JONAS ANTONIO BAIOCCO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da “
Ação de Correção e Cobrança de Auxilio Invalidez n.
1001702-96.2016.8.11.0041
”
, proposta por
Jonas Antonio Baiocco
, julgou
parcialmente procedente os pedidos vindicados na inicial, para determinar o imediato reajuste da verba de Auxilio-Invalidez no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor atual dos

proventos do autor, devendo continuar o reajuste nos mesmos índices e datas dos aumentos futuros dos proventos, bem como, determinar o pagamento das diferenças do auxílio-invalidez, respeitada a prescrição quinquenal. Houve ainda condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC. (ID n° 84637036)

O Apelante, nas suas razões recursais, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva, e no mérito, que, com a vigência da LC no 71/00, o auxílio invalidez deixou de existir, sendo então incorporado no subsidio dos servidores aposentados que o recebiam, de modo que indeferimento causa “
obstáculo lógico-jurídico”.

Ao fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença atacada e julgar improcedente a ação, com consequente inversão ao pagamento dos honorários advocatícios, e condenação ao pagamento das despesas processuais. (ID n° 84637039)

Nas contrarrazões, a parte Apelada rechaça as alegações do recurso. (ID n° 84637041)

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifestou pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial (ID n° 85016976).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Estado de Mato Grosso alega ser ilegítimo para figurar no polo passivo desta ação, pois a Mato Grosso Previdência - MTPREV é a autarquia com personalidade jurídica própria, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial e, portanto, competente para responder pela demanda.

A irresignação não merece prosperar.

Isso porque, não obstante, a MTPREV ser considerada uma autarquia com a descrição retro dita, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, vejamos: “
Art. 51. Compete à Procuradoria Geral do ESTADO de Mato Grosso exercer as funções de representação judicial, consultoria e assessoria jurídica da MTPREV”.

Esse também é o entendimento desta Corte. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PREVIDENCIÁRIO – REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE – ENQUADRAMENTO DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS – RECLASSIFICAÇÃO EM REGIME DE 30 (TRINTA) HORAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DO DIREITO – PRELIMINARES NÃO ACOLHIDAS - PRINCÍPIO DA ISONOMIA – TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Embora o Mato Grosso Previdência - MTPREV seja uma autarquia dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, a entidade não possui a mesma autonomia no tocante a sua atuação jurídica, estando totalmente vinculada ao Estado, conforme dispõe o artigo 51 da Lei Complementar no 560/2014, razão pela qual, a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso deve ser rejeitada.
[...]

(TJMT, RAI 1002685-24.2016.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Marcio Aparecido Guedes, Data julgamento 7/2/2020). [Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face de sentença proferida nos autos da “
Ação de Correção e Cobrança de Auxilio Invalidez n.
1001702-96.2016.8.11.0041
”
, proposta por
Jonas Antonio Baiocco
, que julgou
parcialmente procedente os pedidos vindicados na inicial, para determinar o imediato reajuste da verba de Auxilio-Invalidez no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor atual dos

proventos do autor, devendo continuar o reajuste nos mesmos índices e datas dos aumentos futuros dos proventos, bem como, determinar o pagamento das diferenças do auxílio-invalidez, respeitada a prescrição quinquenal.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que, o Apelado é aposentado por incapacidade física definitiva da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, no posto de Terceiro Sargento PM, nível 03, desde 10-12-1985, conforme se extrai do DOE juntado no ID n° 84636995, pág.01.

Como bem pontuado na sentença “
não se discute se é devido ou não o auxílio-invalidez ao Requerente, isto porque, esse mérito já foi objeto de análise, quando da sua concessão administrativa, e, posteriormente, confirmado judicialmente no Mandado de Segurança, id 497615
.” (ID n°84636997 – Pág. 1 a 42)

O Imbróglio reside no fato que servidor inativo, desde sua aposentadoria, recebia o auxílio invalidez previsto no art. 99 da Lei no 3.541/74, no valor de 25% sobre seus proventos, porém, a partir do ano de 2000, o Estado de Mato Grosso deixou de reajustar o benefício, mantendo o valor congelado, no importe de R$ 291,72 (duzentos e noventa e um reais e setenta e dois centavos).

A Lei Complementar no 71/2000 fixou o subsídio dos servidores militares do Estado de Mato Grosso da seguinte forma,
in verbis
:

Art. 1o

O sistema remuneratório dos servidores militares do Estado de Mato Grosso é o estabelecido através de subsídio, fixado na forma do Anexo Único, da presente lei complementar.

§1o O subsídio de que trata o

caput

deste artigo é fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação, periculosidade, habilitação profissional ou qualquer outra espécie remuneratória.

§ 2o O subsídio ora fixado incorpora todas as verbas remuneratórias, inclusive gratificações, adicionais, abonos, prêmios, verbas de representação, periculosidade, habilitação profissional, etapa alimentação e demais vantagens pecuniárias atualmente percebidas.

Por seu turno, as Leis Complementares no 125/2003, 8.324/2005, 8.492/2006, 273/2007, 8.910/2008, 326/2008, 433/2011, 10.4.141/2014 e 541/2014, passaram a definir o índice de correção da revisão geral anual do subsídio dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas.

É pacífico o entendimento tanto neste Egrégio Tribunal como nas Cortes Superiores de que não há direito adquirido do servidor público a regime jurídico,
in casu
, ao regramento que impõe forma de cálculo de seus proventos, desde que tal alteração não gere redução no valor global dos vencimentos.

Nesse sentido, verifica-se que a Administração Pública tem plenas condições para alterar as disposições que disciplinam as relações entre os servidores e o ente estatal, desde que sejam observadas as situações incorporadas ao patrimônio do titular.

No caso, o Autor/Apelado teve incorporado aos seus proventos o auxílio-invalidez de 25%, tendo sido, inclusive, quando suspenso, restabelecido por força de ordem judicial (Mandado de Segurança -
ID n°. 84636997 - Pág. 1 a 42
).

Aliás, a referida matéria já foi objeto de questionamento neste Tribunal, que já reconheceu o direito à manutenção dos valores dos proventos, com todas as vantagens incorporadas, como é o caso da verba de auxílio-invalidez.

Dessa forma, a controvérsia está em analisar se os reajustes dos subsídios concedidos pelas Leis Complementares Estaduais alcançaram a verba de auxílio-invalidez, já incorporada ao provento do apelante.

Consta da informação emitida pela Gerencia de Aposentados da SAD/MT, em 29-1-2015, que o apelado percebia o valor total de R$ 5.940,50 (cinco mil novecentos e quarenta reais e cinquenta centavos) a título de aposentadoria, sendo subtraído deste total o valor de R$ 598,46 (quinhentos e noventa e oito reais e quarenta e seis centavos), pagos sob a verba denominada “Auxilio Invalidez”.

(ID n° 84637004 –Pág.9)

Considerando que somente os proventos correspondem a importância de R$ 5.344,04 (cinco mil trezentos e quarenta e quatro reais e quatro centavos), que houveram reajustes salariais estabelecidos pelas Leis no 71/2000, 125/2003, 8.324/2005, 8.492/2006, 273/2007 e 8.910/2008, observa-se que o valor do auxílio-invalidez não foi corrigido na mesma proporção dos proventos de aposentadoria.

Na hipótese dos autos, como já especificado, houve o reajuste dos proventos que não incidiu sobre o valor da verba de auxílio-invalidez.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já firmou entendimento no sentido de que o reajuste do benefício incorporado aos proventos do servidor público obedece aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA. ARTIGO 323, § 1o, DO RISTF. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. VANTAGEM INCORPORADA. REESTRUTURAÇÃO ADMINISTRATIVA. LEIS NS. 2.387/01, 2.964/04 E 3.146/05, DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. DIREITO A PERMANÊNCIA DO REGIME LEGAL DE REAJUSTE DE VANTAGEM. INEXISTÊNCIA.

1. (...) 2. A estabilidade financeira garante ao servidor efetivo, após certo tempo de exercício de cargo em comissão ou assemelhado, a continuidade da percepção da diferença entre os vencimentos desse cargo e o do seu cargo efetivo.

3. O reajuste futuro desse benefício, uma vez desvinculado dos vencimentos do cargo em comissão que ensejou a sua incorporação, obedece aos critérios das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. Precedentes: RE n. 226.462, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ de 25.5.01; RE n. 563.965, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 20.3.09; AI n. 850.332, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07.10.11; AI n. 820.509, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 22.11.10; AI n. 802.127, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 04.08.10; AI n. 774.417, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 05.05.10, entre outros.

4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “EMENTA – MANDADO DE SEGURANÇA – REAJUSTE SALÁRIO-BASE – FUNCIONÁRIO PÚBLICO INATIVO – LEI ESTADUAL N. 2387/01, N. 2964/04 E N. 3.146/05 – REAJUSTE SALARIAL – SERVIDORES GRUPO TAF NA ATIVA – EXTENSÃO AOS INATIVOS – ORDEM CONCEDIDA. Por força do comando contido no Art. 40, § 4o da CF/88, aos inativos estendem-se todas as vantagens, reajustes, quer venham de transformação, reclassificação ou outra forma qualquer que haja sido aplicada aos ativos”.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(RE 698242 AgR, Relator (a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 18/12/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 19-2-2013 PUBLIC 20-2-2013)

Ainda que o Estado, por meio da Lei Complementar no 71/2000, tenha fixado o sistema de subsídio para os policiais militares, fixando em parcela única os proventos dos servidores da categoria, não poderia o benefício de auxílio-invalidez permanecer imutável, à vista dos reajustes salariais aplicados pelas leis subsequentes (Leis no 125/2003, 8.321/2005, 8.492/2006, 273/2007, 8.910/2008, 326/2008, 433/2011, 10.4.141/2014, e 541/2014), sob pena de incorrer em redução salarial e, obviamente, em desequilíbrio econômico financeiro do direito adquirido do servidor, conforme foi incorporado.

Assim, restando comprovada a redução salarial suportado pelo servidor, dada a ausência de reajuste do seu auxílio-invalidez, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu o direito do autor ao reajuste, na mesma proporção concedida pelas Leis no 125/2003, 8.324/2005, 8.492/2006, 273/2007, 8.910/2008, e Lei Complementar no 541/2014, inclusive sobre os proventos futuros, conforme legislação vigente, bem como ao pagamento das diferenças salariais correspondentes aos cinco anos que antecedem à propositura da ação.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação apresentado pelo Estado de Mato Grosso.
H
onorários advocatícios majorados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, devido a fase recursal, a teor do que dispõe o artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021